Tribunal: CARF
Processo: 13502.900140/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900140/2012-12
RESOLUÇÃO
3002-000.456 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ribeiro de
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.456 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900140/2012-12
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari -
DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no
Parecer DRF/CCI/SAORT no 004/2012 (fls. 134/141). O direito creditório em
discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo – Mercado Externo relativo ao 3o
trimestre de 2006, no valor de R$15.016,73, utilizado pela interessada na
compensação de débitos. A autoridade fiscal, após análise da farta documentação
apresentada pela contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$9.347,72
e homologou parcialmente a compensação declarada. Cientificada do Despacho
Decisório, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade, sendo esses
os pontos de sua irresignação, em síntese: 1. Com o fito de ter seu pleito de
ressarcimento analisado pela Receita Federal, impetrou Mandado de Segurança
registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300, cuja liminar proferida em
26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o deferimento parcial do
pedido por parte da DRF/Camaçari; 2. A possibilidade de produção de provas que
contrariem conclusões de autoridade fiscal em sede de processo administrativo já
restou amplamente apreciada pelo CARF; 3. De acordo com o entendimento do
Fisco, a manifestante não poderia se apropriar de créditos nas aquisições e
aluguéis de alguns bens e de alguns materiais utilizados como insumos,
principalmente no que se refere a soda cáustica, lona agrícola colorida e
mangueira conjugada de oxigênio, bem como na apropriação de créditos sobre
ativo imobilizado e despesas aduaneiras; 4. Decerto que os insumos tributados à
alíquota zero do PIS e da Cofins pelo vendedor original não devem compor a base
para apropriação de crédito das referidas contribuições, em face de evidente
vedação legal; 5. Quanto às glosas dos serviços utilizados como insumos, referem-
se à manutenção de máquinas e equipamentos, cuja possibilidade de apropriação
de crédito de PIS e Cofins é pacífica na RFB; 6. Em face da complexidade da
atividade da empresa, a locação de máquinas e equipamentos se apresenta como
essencial à consecução de sua atividade fim, seja, por exemplo, pelo aluguel de
guindastes para deslocamento de matéria prima, seja pelo aluguel de caminhões
para transporte de insumos entre os processos de produção do fertilizante, sendo
inquestionável a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins, Original
Processo 13502.900140/2012-12 Acórdão n.o 15-43.491 DRJ/SDR Fls. 3 3
conforme artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.637, de 2002, mesma redação da Lei no
10.833, de 2003; 7. Igualmente tem direito aos créditos do PIS e da Cofins sobre
as despesas com partes e peças utilizadas para reposição dos componentes de
suas máquinas e equipamentos, contabilizadas como custo de sua atividade em
face da vida útil desses bens, bem como sobre dispêndios com fretes de tais
partes e peças; 8. No demonstrativo apresentado com a Manifestação de
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.456 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900140/2012-12
3
Inconformidade estão elencadas as glosas de crédito que entende ser indevidas,
relativas às aquisições de ácido sulfúrico e de fertilizante mineral micronutriente;
9. No que tange às glosas das despesas com lona agrícola colorida, sob o
argumento do auditor fiscal de que o bem não está intrinsecamente relacionado à
atividade da manifestante, a realidade do processo produtivo da empresa foi
desconsiderada, pois a utilização da lona está estritamente vinculada à proteção e
conservação das características fundamentais do fertilizante produzido e da
matéria prima utilizada quando do seu armazenamento; 10. Quanto à locação de
máquinas e equipamentos, assiste razão ao auditor ao afirmar que os referidos
créditos decorrem de despesas com prestação de serviços portuários para
desembaraço de matéria prima, tendo a manifestante se equivocado no
momento do preenchimento do DACON, fazendo constar a mencionada locação
em linha imprópria, quando deveria ter sido informada na linha 03 “serviços
utilizados como insumo”; 11. Porém, equivoca-se o auditor ao considerar que tal
serviço não se enquadra propriamente como um serviço utilizado como insumo,
pois, como meio de viabilizar a produção de fertilizantes, toma os serviços
atrelados ao desembaraço aduaneiro de rocha fosfática importada, essenciais e
inerentes a qualquer procedimento de despacho aduaneiro, contabilizando-os
como custo incorrido; 12. O auditor desconsiderou, também, a metodologia
prevista em lei para tributação das operações de importação pelo PIS e pela
Cofins, cuja base de cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido
necessariamente como todos os gastos incorridos até o completo desembaraço
do item importado, razão pela qual essa despesa aduaneira comporá a base de
cálculo das referidas contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de
2004; 13. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro; 14. Cita diversas
Soluções de Consulta que corroborariam seus argumentos sobre as indevidas
parcelas glosadas; 15. Em relação aos créditos sobre bens do ativo imobilizado,
disponibiliza tabela contendo todas as contas contábeis nas quais são lançados os
bens e serviços a serem imobilizados, mas devido a problemas de organização
interna e em detrimento do exíguo prazo disponibilizado para se proceder ao
cruzamento dos registros contábeis e notas fiscais aos determinados centros de
custo, no intuito de se comprovar a idoneidade dos créditos sobre os bens do
ativo imobilizado, apenas conseguiu vincular parte dos valores pleiteados,
conforme análise dos relatórios e notas fiscais acostados à Manifestação de
Inconformidade; Original Processo 13502.900140/2012-12 Acórdão n.o 15-43.491
DRJ/SDR Fls. 4 4 16. O auditor também considerou erroneamente que os bens
foram adquiridos anteriormente a 01/05/2004, o que pode ser comprovado a
partir das notas fiscais; 17. Após contestar especificamente os itens glosados, a
manifestante faz uma análise sobre o conceito de insumos para fins de
apropriação dos créditos de PIS e de Cofins, ressaltando que todos os bens e
serviços cujas aquisições foram glosadas estão inseridos em tal conceito e são de
extrema importância para sua atividade empresarial; 18. A tentativa de
equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é plausível, tratando-
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.456 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900140/2012-12
4
se de tributos de materialidade absolutamente distinta, conforme doutrina e
jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve; 19. O conceito de insumo
aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável ao imposto de renda, visto
que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter receita; 20. Por fim, requer
a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se entenda necessária, a
realização de diligência, além de requerer a realização de perícia, indicando seu
perito e formulando quesitos. A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
no 1006998- 88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da
Receita Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão deferindo liminar “para
determinar à autoridade impetrada que proceda à distribuição, análise e decisão
das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90 (noventa) dias”, da
qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017. Em 01/08/2017 o
presente processo foi encaminhado a esta Turma de Julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do PIS/PASEP, relativo ao relativo ao 3o
trimestre de 2006.
Diante do pedido formulado pela recorrente proponho a conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado sobre
os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados
pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se apenas as glosas já revertidas na decisão
recorrida e aquelas que não foram objeto do Recurso Voluntário.
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente para
apresentar os documentos e informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Após esse procedimento, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.456 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900140/2012-12
5
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 531
DF CARF MF
Original